Tribunal: TJDFT
Processo: 0712136-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PRESCRIÇÃO. DIES A QUO. INÍCIO. COMUNICAÇÃO. E-MAIL. CORREIO ELETRÔNICO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FORMA PRESCRITA EM LEI.

1. Nos termos do art. 206, §1o, II, do Código Civil, prescreve em um ano "a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador; b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;"

2. É válida a notificação, por correio eletrônico (e-mail), da recusa de cobertura pelo plano de saúde nos casos em que autorizada pelo próprio segurado e se inexistente outra formalidade em lei.

3. Recurso desprovido.